Tribunal: TJPA
Processo: 0018694-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018694-30.2017.8.14.0301

APELANTE: H Z Y COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

APELADO: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO UNIMODAL. COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINER (DETENTION) E FRETE INTERNACIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA IMPORTADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por HZY Importação e Exportação Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente ação de cobrança movida por Asia Shipping Transportes Internacionais Ltda., referente a valores de sobrestadia de contêineres (detention) e frete internacional não pagos. A sentença reconheceu a responsabilidade da empresa importadora pela ausência de devolução dos contêineres no prazo de "free time" e pela quitação do frete marítimo contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de intimações; (ii) definir se a pretensão de cobrança estaria prescrita; (iii) apurar a responsabilidade da importadora pelas taxas de sobrestadia e frete; e (iv) determinar o critério de conversão cambial aplicável ao valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade processual é afastada, pois não foi comprovado prejuízo efetivo à parte apelante, aplicando-se o princípio do "pas de nullité sans grief" previsto no art. 249 do CPC.

4.

A prescrição da pretensão de cobrança de demurrage (sobrestadia de contêiner) em contrato de transporte marítimo unimodal é de cinco anos, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1035, razão pela qual se afasta a preliminar de prescrição.

5.

A responsabilidade pela sobrestadia (detention) e pelo pagamento do frete recai sobre a importadora contratante, que não comprovou a devolução dos contêineres dentro do prazo de gratuidade (“free time”), nem a transferência da obrigação de pagamento.

6.

As taxas de demurrage têm natureza indenizatória e independem da comprovação de culpa, bastando a demonstração da mora na devolução dos contêineres, o que foi comprovado por documentos contratuais e de embarque.

7.

Quanto ao frete, não há cláusula contratual que exima a importadora de sua responsabilidade pelo pagamento, razão pela qual se confirma a condenação nesse ponto.

8.

Contudo, o valor devido em moeda estrangeira deverá ser convertido à moeda nacional com base na cotação da data da contratação, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1.286.770/RJ), e, a partir daí, atualizado por índice oficial de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prejuízo processual impede o reconhecimento de nulidade por falta de intimações.

2.

A cobrança de demurrage em contrato de transporte marítimo unimodal prescreve em cinco anos.

3.

É da responsabilidade da importadora a devolução tempestiva dos contêineres e o pagamento do frete, salvo prova em sentido contrário.

4.

A conversão de valores em moeda estrangeira deve observar a cotação da data da contratação, com posterior atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 249.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1035; STJ, REsp 1.286.209/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 08.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 842.151/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.286.770/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.09.2019; TJ-SC, APL 0000643-32.2018.8.24.0050, Rel. Des. Janice Goulart G. Ubialli, j. 13.12.2022; TJ-MG, AC 1.0514.15.004829-6/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 23.10.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0018694-30.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADOS: ALEX ALLAN AQUINO LIMA - OAB/PA 22.828

APELADO:
ASIA SHIPPING TRANSPORTE INTERNACIONAIS LTDA

ADVOGADOS: RIVALDO SIMÕES PIMENTA - OAB/SP 209.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo
interposto
por
HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(ID.

21837641)
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA de ID. 21837638, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA movida por
ASIA SHIPPING TRANSPORTE INTERNACIONAIS LTDA
–
deu por procedentes os pedidos autorais.

Ação:
de cobrança por taxa de atraso na devolução dos contêineres, bem como de frete marítimo não pago a despeito da prestação de serviço.

Em contestação
a Requerida (aqui Apelante) aduz inexistir o suposto débito, tanto pela não comprovação do atraso na devolução dos contêineres, quanto pela ausência de responsabilidade pelo pagamento do frete, sem que se perdesse de vista a prescrição.

Sentença:
(acolhendo embargos de declaração) de procedência dos pedidos, uma vez não haver por parte da Recorrente, comprovação da entrega dentro do prazo
free time
, bem como ausência de redirecionamento da obrigação do custeio do frete.

Recurso:
por
HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
,
cingindo seu levante na

nulidade da sentença por ausência de intimações, prescrição da cobrança, que o importe de conversão, se devido, deveria ser aferido no dia da devolução, sem olvidar a inexistência de responsabilidade pelo frete, diante da natureza da importação.

Contrarrazões:
apresentadas ao

ID. 21837652.

Conclusos ao gabinete em:
04 de setembro de 2024.

Inclua-se na pauta de julgamento da sessão do plenário virtual, desimpedida.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0018694-30.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADOS: ALEX ALLAN AQUINO LIMA - OAB/PA 22.828

APELADO: ASIA SHIPPING TRANSPORTE INTERNACIONAIS LTDA

ADVOGADOS: RIVALDO SIMÕES PIMENTA - OAB/SP 209.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Com a qualidade percebida dos pressupostos recursais,
conheço do levante.

Eminentes pares, a controvérsia recursal se assenta em analisar o acerto (
ou desacerto
) da sentença que determinou o pagamento de despesas de sobre estadia e frete em contrato marítimo unimodal.

Muito bem.

A despeito das judiciosas razões do Apelo, tais,
não
ensejam em modificação da compreensão erigida na sentença e agora,
ratificada
:
não houve prova que (extinguisse, modificasse ou impedisse) o direito da Autora (ora apelada) em receber os valores da avença feita.

Explico, com um aparte antes.

Inexiste prescrição
, uma vez que, aquando do Julgamento do Tema Repetitivo 1035 o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
“A pretensão de cobrança de valores relativos a despesas de
sobre-estadias de contêineres (
demurrage
)
previamente estabelecidos em contrato de transporte marítimo (unimodal) prescreve em 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002.”

Do que se lê do pacto de ID. 21837567 - Pág. 9, o transporte é unimodal, onde a Apelada detinha a obrigação de apenas disponibilizar os contêineres para estufa e transporte. Cobranças feitas
dentro do quinquênio legal
, não há que se falar em inacolhimento da pretensão.

Prejudicial afastada, sigamos ao mérito.

Quanto a suposta nulidade processual, tal não se vê presente, pois a parte apelante não demonstrou a materialidade do prejuízo dito, mormente quando se vê o efeito exercício do direito de defesa e manejo dos instrumentos processuais. Neste sentido:

1.

A nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a denuncia. Trata-se de aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", insculpido no art. 249 do Código de Processo Civil e consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias. 2(...) (STJ - REsp: 746870 RS 2005/0072698-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/11/2009)

Preliminar, portanto, rechaçada.

No mérito
, a questão –
contrato marítimo
– a despeito da especificidade da matéria, não demanda maior digressão, isso porque fixa-se duas premissas elementares. A
primeira

é a existência de obrigação pelo tempo que a Recorrente permanecia com os
contêineres
da Recorrida – chamado de
detention (DETENÇÃO) ­-
e
segundo

há responsabilidade pela taxa marítima do frete, em ambas, inexistindo causa que promova a compreensão contrária.

Quanto à
detention (DETENÇÃO)
– o que se entende como o tempo que a empresa permanece com os contêineres para estufá-lo -, o que se compreende é que tais foram disponibilizados pela Recorrida, sem que tais tenham havido sido entregues dentro do prazo
free time ­(TEMPO GRATUITO)
– aquele que não haveria cobrança.

Prova disso: ID. 21837567 - Pág. 9, referente ao
Booking (CADERNO)
de confirmação; ID. 21837568, referentes aos valores concernentes,
bill of lading
ao ID. 21837568 – Pág. 5, e ao ID.
21837572
.

Aqui, a prova para afastar tal ideia, caberia à Apelante.

Note-se que a despeito da qualidade jurídica que queira dar a Apelante, as sobre-estadias de contêineres (
demurrage
) concernentes ao prolongamento da
detention
, (DETENÇÃO) são de responsabilidade da apelante!

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, as demurrages têm natureza jurídica de indenização, e não de cláusula penal, sendo necessária, apenas, a comprovação da mora na devolução dos containers. Precedentes: REsp 1286209/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016; e AgInt no AREsp 842.151/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 07/04/2017.

Aliado a julgado pela
responsabilidade da
detention
, (DETENÇÃO) como sendo da Contratante, aqui Apelante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. DETENTION. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. TESE DE INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTOS DE EMBARQUE E CONFIRMAÇÃO DA RESERVA QUE INDICAM EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE DA APELADA PELA DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES, O PRAZO "FREE TIME" E O VALOR DAS DIÁRIAS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIE CLIMÁTICA QUE OCASIONOU O FECHAMENTO DO TERMINAL PORTUÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE EVENTUAL SOBRE-ESTADIA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. CONDENAÇÃO FIXADA EM MOEDA ESTRANGEIRA. INSEGURANÇA JURÍDICA. INSUBSISTÊNCIA. MONTANTE QUE SERÁ CONVERTIDO PARA MOEDA NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA MINORAÇÃO DO PERCENTUAL. REJEIÇÃO. VERBA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM O TRABALHO REALIZADO PELO CAUSÍDICO E TEMPO EXIGIDO. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO PASSÍVEL DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00006433220188240050, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 13/12/2022, Quarta Câmara de Direito Comercial)

De mesma compreensão
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. EXCESSO DE PRAZO PARA DETENÇÃO DE CONTÊINER. DETENTION. COMPROVAÇÃO DE INCIDÊNCIA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO VALOR COBRADO. INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - De acordo com praxe utilizada no transporte marítimo, é de considerar que a detention é o valor cobrado pelo excesso de prazo pelo qual o contêiner permaneça detido, ou seja, sem ser acoplado ao navio transportador, causando embaraço à ordem logística - A detention têm natureza jurídica de indenização pré-fixada pela não devolução dos contêineres no prazo estipulado, de forma que sua cobrança independe da apuração da culpa pela ocorrência do retardo. (TJ-MG - AC: 10514150048296001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019)

Por arremate, quanto ao importe devido –
com a conversão da moeda
– o Superior Tribunal de Justiça decidiu que deve ser considerada a cotação do dia da contratação e daí atualizadas:

As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária. Precedentes" STJ - AgInt no AREsp 1.286.770/RJ. Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo. j 24-9-2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida que determinou o pagamento das taxas de sobre estadia na forma posta, contudo a cotação deverá ser aquela da época da contratação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/07/2025